Tribunal: TJSP
Processo: 1007497-78.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de inscrição em banco de dados por falta de comunicação prévia. Sentença de improcedência com cominação de multa em razão da litigância de má-fé. Não comprovação da violação dos deveres processuais. Divergência entre o endereço atual do autor e aquele indicado na correspondência enviada pela requerida. Possibilidade de mudança de endereço. A só

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de inscrição em banco de dados por falta de comunicação prévia. Sentença de improcedência com cominação de multa em razão da litigância de má-fé. Não comprovação da violação dos deveres processuais. Divergência entre o endereço atual do autor e aquele indicado na correspondência enviada pela requerida. Possibilidade de mudança de endereço. A só improcedência da ação, com reconhecimento da regularidade do comportamento da ré por conta do envio da correspondência ao endereço indicado pelo credor, não autoriza concluir que o autor houvesse agido como litigante de má-fé. Multa afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007497-78.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
CESAR DA SILVA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA
EXPERIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007497-78.2019.8.26.0003 -Voto no 3618
2
Apelação Cível no 1007497-78.2019.8.26.0003
Apelante: Julio Cesar da Silva Gonçalves
Apelado: Serasa Experian
Comarca: São Paulo
Juiz: Michelle Fabiola Dittert Pupulim

Voto no 3.618
Apelação. Ação declaratória de nulidade de inscrição em
banco de dados por falta de comunicação prévia. Sentença
de improcedência com cominação de multa em razão da
litigância de má-fé. Não comprovação da violação dos
deveres processuais. Divergência entre o endereço atual do
autor e aquele indicado na correspondência enviada pela
requerida. Possibilidade de mudança de endereço. A só
improcedência
da
ação,
com
reconhecimento
da
regularidade do comportamento da ré por conta do envio
da correspondência ao endereço indicado pelo credor, não
autoriza concluir que o autor houvesse agido como litigante
de má-fé. Multa afastada. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente, com imposição de multa por litigância de má-fé, ação na qual se buscava
cancelamento de inscrição em banco de dados e indenização (fls. 121/125).
Recorre o autor (fls. 128/134) buscando exclusão da
condenação ao pagamento da multa, afirmando que não houve litigância de má-fé, não
tendo alterado a verdade dos fatos, não havendo prejuízo à parte recorrida.
Subsidiariamente requereu redução do valor da multa aplicada.
Recurso bem processado e respondido (fls. 137/143).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o recurso
comporta provimento.
A condenação por litigância de má-fé pressupõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007497-78.2019.8.26.0003 -Voto no 3618
3
comportamento doloso da parte, o que não foi demonstrado.
A só improcedência da ação, com reconhecimento de que
foi enviada correspondência comunicando a iminência da inclusão do nome no banco de
dados, não é suficiente para aplicação da sanção processual.
Constata-se no caso sub judice que a correspondência foi
enviada pela Serasa a endereço diverso daquele atualmente indicado pelo autor.
Pode ter ocorrido mudança de endereço, o que não retira a
licitude da conduta da ré, mas afasta a alegação de litigância de má-fé.
Enfim, insuficiente para aplicação da sanção afirmar que a
notificação ocorreu. Seria necessário comprovar que o autor teria recebido a notificação
e ainda assim falsamente negado o fato ou que o autor residia no endereço da
notificação quando esta ocorreu e que teria falseado a verdade.
Os elementos colhidos não autorizam esta conclusão, pois
os documentos demonstram endereços diversos de domicílio.
Assim, fica acolhido o recurso para excluir a condenação
nas penas da litigância de má-fé.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator